Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO PELA CAESB. TERRENO SITUADO EM ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ART. 3o, DECRETO DISTRITAL No 34.211/2013. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O Decreto Distrital n.o 34.211/2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica, em seu art. 1o, parágrafo único, veda o fornecimento de água em assentamentos urbanos informais não consolidados, permitindo as instalações de infraestrutura básica em assentamentos em fase de regularização.
2. Diante da documentação que comprova que a área em debate está em fase de regularização e tendo em vista que a supressão do direito à fruição do serviço de abastecimento de água em residência particular afronta, efetivamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, a legalidade estrita não pode se sobrepor ao direito do indivíduo a ter uma condição de vida íntegra.
3. Recurso provido.